Tribunal: TJMT
Processo: 1015419-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015419-60.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 26.571.406/0001-18 (AGRAVANTE), IVO ARITANAN PRADE - CPF: 894.778.711-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Uma vez demonstrado o esgotamento dos meios de localização de bens ou valores em nome do devedor, é possível a penhora de quotas sociais das quais é titular, de forma a assegurar o direito do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CMT IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no. 0000104-67.2011.8.11.0052, ajuizada em face de IVO ARITANAN PRADE, indeferiu o pedido de busca de cotas de capital em cooperativa de crédito, em nome do devedor, por considerá-las impenhoráveis.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que diante das inúmeras tentativas de reaver o crédito devido pelo agravado, manejou pedido de busca e penhora de cotas sociais em nome do devedor perante determinadas cooperativas de crédito, uma vez que tal medida não possui qualquer vedação legal e é amplamente permitida no âmbito da jurisprudência pátria.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de busca de cotas de capital em cooperativa de crédito, em nome do devedor, por considerá-las impenhoráveis.

Com efeito, no caso
sub judice
, verifica-se que, embora a parte exequente tenha tentado de todas as maneiras reaver o crédito devido pelo agravado, a execução se arrasta desde o ano de 2011, sem qualquer solução.

Desta feita, uma vez demonstrado o esgotamento dos meios de localização de bens ou valores em nome do devedor, é possível a penhora de quotas sociais das quais é titular, de forma a assegurar o direito do credor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AVAL – GARANTIA DE TERCEIRO – ART. 60, §3o, DL N. 167/67 – PENHORA – QUOTA DE SOCIEDADE COOPERATIVA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não deve ser declarada a nulidade do aval prestado por terceiro, pessoa física, em Cédula de Crédito Rural emitida também por pessoa física, nos termos do disposto no art. 60, §3o, do Decreto-Lei n. 167/67.

O óbice de transferência a terceiros imposto pelo art. 1.094, inc. IV, do CC/02 e pelo art. 4o, inc. IV, da Lei no 5.764/71, não impede a penhora da quota da sociedade cooperativa. Precedente do STJ.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória, como é o caso de excesso de penhora.

(N.U 1005659-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 22/08/2017)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "
De acordo com entendimento desta Corte, 'É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros
' (REsp 1661990/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe de 22/08/2017)" (AgInt no AREsp n. 1.694.841/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.862.744/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Assim, deve ser deferida a penhora das quotas sociais, de forma a satisfazer as obrigações do devedor, perante o exequente, ora agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a busca e a penhora de quotas sociais que estejam em nome do agravado, perante as cooperativas de crédito indicadas pelo credor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023